Tribunal: STF
Processo: HC 236966
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva, em razão de sua incompatibilidade com a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, estabelecida em sede de sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    1. Consta dos autos que Diego Medeiros Simões foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03, art. 129, §12, e 329, ambos do Código Penal (em concurso material), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, e Antônio Aparecido Simões foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (em concurso material), à pena total de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano de detenção, em regime aberto.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a medida liminar nos autos do HC 2347714-43.2023.8.26.0000.



    Em 22.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, solicitou informações ao Juízo de primeiro grau, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para parecer e, na sequência, o encaminhamento do HC 880332/SP ao Ministro Relator.



    Como se vê, o STJ ainda não analisou a matéria arguida neste writ - situação que, a priori, impediria o conhecimento da presente impetração, conforme entendimento consolidado desta Corte:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



     



    Não obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, a autorizar o excepcional afastamento da referida orientação e a concessão da medida liminar, com fulcro no art. 13, VIII, do STF.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe aos pacientes, ora segregados cautelarmente.



    2. O Juízo singular, ao proferir sentença condenatória, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento das penas, negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade (eDOC 8).



    Todavia a decisão, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado por esta Corte, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto.Ordem concedida. (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. (HC 196288, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.05.2021)



    Assim, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir dos pacientes por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido na sentença (semiaberto), autoriza a concessão da medida liminar, de pronto. 



    3. Isso posto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de reexame da matéria pela eminente Ministra Relatora, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes Diego Medeiros Simões e Antônio Aparecido Simões, facultando ao Juízo da Vara Criminal do Foro de Jaboticabal/SP (Processo nº 1502512-76.2023.8.26.0291) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Determino a imediata soltura dos pacientes, salvo se estiverem presos por outro motivo. 



    Comunique-se com urgência. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente